Tribunal: TJDFT
Processo: 0727347-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727347-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: ARMIN ARNALDO PFRIMER, MAURO DE ABREO RIERA FILHO, ARINO OTON DE LIMA, GILSON DE ALBUQUERQUE SOARES, PAULO MARQUES TOLEDO, JARBA SEBASTIÃO DE CARVALHO E SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende a reforma da decisão do MM. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública, que, em sede de cumprimento de sentença proferida em ação de improbidade administrativa, acolheu impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada Conservenge Construção e Conservação Ltda., para reconhecer o excesso de execução, condenando o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a impugnação. O agravante alega que, consoante jurisprudência do colendo STJ, o Ministério Público não deve arcar com qualquer despesa de natureza processual nos feitos em que busca proteger o patrimônio público, como em ações civis públicas ou em ações por improbidade administrativa, nos termos do art. 18, da Lei Federal no 7.347/85. Acrescenta que não houve má-fé do recorrente a ensejar a sua condenação ao pagamento de honorários. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, com imediata antecipação da pretensão recursal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Não obstante a relevância da fundamentação expendida, no sentido de que, salvo comprovada má-fé, o Ministério Público não pode ser condenado ao pagamento de verbas sucumbenciais nas ações em que busca a proteção do patrimônio público, não se vislumbra o indispensável periculum in mora. Isso porque, na hipótese vertente, o agravante não chegou a expor, com base em dados objetivos, qual a situação de risco que estaria a demandar provimento jurisdicional positivo e imediato do Relator. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas utilizando o bordão "a decisão agravada acarretará lesão grave e de difícil reparação" – o que, na hipótese vertente, sequer ocorreu. Dessa forma, à conta da ausência do receio de dano irreparável ou de difícil reparação, indefiro a antecipação de tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de outubro de 2022 15:51:36. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator